Tribunal: TJDFT
Processo: 0750237-40.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0750237-40.2024.8.07.0016 EMBARGANTE: CLEBER LIMA FERREIRA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CLEBER LIMA FERREIRA DESPACHO Verifica-se que foi apresentada a reclamação n. 0714431-55.2025.8.07.0000 perante a Câmara de Uniformização em desfavor do acórdão proferido nos autos. Nesse cenário, o autor anexa petição alegando que a Câmara de Uniformização teria julgado procedentes 3 (três) reclamações semelhantes “para autorizar o cancelamento da autorização de débito automático das parcelas de empréstimo bancário unilateralmente pelo consumidor”. Assim, requereu “seja proferida decisão dando procedência às referidas ações nesta instância ordinária”. Nada obstante as alegações do autor, as decisões mencionadas não vinculam o presente processo. Em consulta ao PJe, tem-se que ainda não houve o julgamento da reclamação n. 0714431-55.2025.8.07.0000, que impugna a decisão colegiada prolatada nos autos, razão pela qual deve ser cumprido o despacho de ID 77217784 para que se aguarde a decisão final da aludida reclamação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de novembro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal